Tribunal: TJES
Processo: 5000499-87.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000499-87.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA
RECORRIDO: DEYSE DEGLE ESPOSTE LOUREIRO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 3919494
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de
R
$
24.917,00 (vinte e quatro mil novecentos e dezessete reais)
a título de indenização securitária.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao
suscitar preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida, porquanto o veículo estaria em nome da pessoa jurídica da qual é sócia, que não se confundiria com a pessoa da recorrida e, no mérito, sustentar a tese de ausência de ilícito contratual, porquanto a recusa de cobertura do sinistro decorreria da existência de débito
perante a instituição financeira (credor fiduciário).

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Rejeita-se a preliminar suscitada,
pois embora
o veículo pertença a terceira pessoa (pessoa jurídica da qual a recorrida é sócia)
o contrato objeto dos autos
foi celebrado pelas partes
(id. 3919440)
, evidenciada a pertinência subjetiva da recorrida, com registro de que pela teoria da
asserção as condições da ação decorrem da narrativa autoral (
in status assertionis).

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de q
u
e a autora
teria celebrado contrato de proteção veicular perante a demandada e
em dezembro
de 2019 o automóvel teria sido
roubado,
contudo, após acionar a requerida, teria recebido recusa de cobertura ao argumento de que existiriam pendências financeiras perante o credor fiduciário,
no entanto,
mesmo após a quitação do financiamento, a demandada não teria promovido o pagamento da indenização securitária, pelo que postulou
indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente,
importante consignar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela demandante, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ausência de lesão moral,
cabendo perquirir, tão somente, se as provas dos autos demonstrariam a regularidade da negativa de cobertura pela demandada/recorrente.

Com efeito, em que pese

as alegações recursais, em especial de que
a recusa de cobertura do sinistro decorreria
de condição à quitação do contrato de alienação fiduciária, o instrumento de contrato, assinado pela recorrente, juntado à prefacial (id.
3919440
) não consta esta circunstância e, portanto, caberia à recorrente a prova de fato obstativo do direito postulado, consoante disposição do artigo 373, inciso II, CPC e, desse modo, tendo em vista a ausência de prova de condição contratual expressa e de informação clara a precisa da recorrida acerca de
causas excludentes de cobertura, dentre as quais a
necessidade de quitação de débitos com terceiros.

Ademais, embora se possa reconhecer a possibilidade de
aquisição da posse do automóvel pela
recorrente, caso eventualmente encontrado,
esta circunstância não importa, necessariamente, na sub-rogação da obrigação perante
a
instituição financeira, ou seja,
não impedimento à permanência
dos débitos em nome da recorrida (devedora fiduciante), de sorte que se vota pela manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de cobertura do sinistro, com a condenação da recorrente ao pagamento de
R$
24.917,00 (vinte e quatro mil novecentos e dezessete reais),
que corresponde ao valor de mercado do automóvel, mantida a sentença por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)